Tribunal: TJMT
Processo: 1064809-30.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1064809-30.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALESI HENRIQUE DA SILVA - CPF: 051.754.571-36 (RECORRENTE), JOAO HENRIQUE SILVA MIRANDA DE SOUZA GOMES - CPF: 050.009.461-62 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS - CNPJ: 04.740.876/0001-25 (RECORRIDO), FERNANDA KELLY LIMA FREIRE - CPF: 032.295.815-63 (ADVOGADO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1064809-30.2022.8.11.0001

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ALESI HENRIQUE DA SILVA

Recorrido(s):

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

15/05/2023

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – TRANSFERÊNCIA DE VERBA SALARIAL PARA CONTA DE TERCEIRO – DEMORA NA DEVOLUÇÃO – VALORES DA INDENIZAÇÃO FIXADA EM PRIMEIRO GRAU IRRISÓRIO – ELEVAÇÃO A PATAMARES RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Observada a fixação da indenização por danos morais em valores irrisórios, deve ser acatada a pretensão recursal de majoração dos valores da indenização.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado pelo Autor, pretendendo a majoração dos valores da indenização por danos morais, pela transferência não autorizada de verba salarial (R$ 4.990,00) para conta de terceiro, anotando que o valor de R$ 3.000,00 da sentença não é justo e razoável, bem como, pela ausência de justificativa para a transferência indevida e tempo de solução do problema.

Em sede de contrarrazões o banco recorrido pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

A questão é simples, a saber se deve ou não ser majorada a valoração dos danos morais,
já reconhecidos na sentença
, de onde a sentença fixou os valores de R$ 3.000,00 a título de danos morais, porém, em detida análise dos autos, observa-se um lapso temporal de aproximadamente 16 dias para devolução da verba salarial do Autor, que ficou impedido de realizar pagamento de contas, bagunçando sua vida financeira, de onde não demonstrou o banco o motivo da transferência dos valores para conta de terceiros, apenas que tais atos seriam mero aborrecimento.

Não se demonstrou qualquer ato do Autor a justificar tal procedimento, que, além do equívoco assumido pelo Reclamado da transferência indevida, ainda com a demora exacerbada na devolução dos valores, tal se convola em ilegalidade, de onde, pelo tempo de bloqueio, denunciado nos autos, entendo que o valor de R$ 3.000,00 não se mostra razoável e proporcional, merecendo a devida majoração para os patamares mais justos e razoáveis, com a finalidade de recompor o patrimônio moral do consumidor, sem que tal se convole em enriquecimento sem causa e ainda a servir de caráter pedagógico ao ofensor, de onde lastreado em tais princípios, elevo o valor da indenização ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado, e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para elevar os valores da indenização por danos morais, contra o recorrido ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da sentença, nos moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023